Tribunal: TJBA
Processo: 8129609-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129609-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEISA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO E AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de compensação por danos morais, sob o fundamento de regularidade da conduta da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira tinha o dever de notificar previamente a consumidora acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN; (ii) saber se a ausência de notificação enseja indenização por dano moral, mesmo diante da existência de outras inscrições preexistentes em nome da autora.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação do serviço.

4. O SCR/SISBACEN possui caráter restritivo de crédito, pois as informações registradas influenciam a concessão de crédito ao consumidor.

5. Nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN, incumbe à instituição financeira comunicar previamente o cliente acerca do registro de suas operações no SCR, ônus do qual não se desincumbiu a ré.

6. A ausência de notificação prévia impõe a exclusão do apontamento, não se aplicando a Súmula 359, do STJ, por se tratar de sistema público com regramento próprio.

7. Quanto ao dano moral, a existência de inscrições legítimas preexistentes em nome da autora afasta a presunção de abalo, conforme orientação da Súmula 385, do STJ, inexistindo comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico decorrente do registro impugnado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para determinar a exclusão do registro no SCR/SISBACEN, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano moral.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira deve notificar previamente o consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR/SISBACEN, nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN. 2. A existência de inscrições legítimas preexistentes afasta a presunção de dano moral decorrente de anotação irregular, assegurado o direito ao cancelamento do registro indevido."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, 931 e 937, I; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8129609-08.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEISA JESUS DOS SANTOS
e como apelada
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER

E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator